Tribunal: TJDFT
Processo: 0732609-20.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS MOVIDA POR CLAYR CONTRA JOÂO ELDIO E FABIANA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ILEGITIMIDADE DO LITISCONSORTE. RECONHECIDA EM SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO. CONTRATO DE PEQUENA EMPREITADA GLOBAL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CLÁUSULA PENAL. APLICÁVEL. VALOR EXORBITANTE. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. COMPORTA REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para condenar o réu ao pagamento da multa contratual pelo atraso na entrega da obra, no valor de R$ 68.215,31.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: a) se o recurso está dissociado das razões da sentença, por evidente violação ao princípio da dialeticidade; b) saber se o inadimplemento do autor e as alterações no projeto inicial foi a causa do atraso na obra a ensejar a exclusão da cláusula penal; c) saber se é possível a fixação de honorários de sucumbência em desfavor do autor em razão do reconhecimento da ilegitimidade passiva da litisconsorte.
III. DAS RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da dialeticidade exige que o recorrente apresente, de forma clara e fundamentada, os motivos de fato e de direito que justificam sua inconformidade com a decisão judicial recorrida. Ausente os requisitos do artigo 1.010 do CPC, a apelação poderá ser considerada inadmissível, com base no artigo 932, inciso III, do CPC, que permite ao relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese vertente, observa-se o cumprimento pelo apelante do ônus que lhe competia, porquanto há congruência entre a decisão recorrida e o fundamento jurídico apresentado em suas razões recursais.
4. O Código Civil permite a redução da cláusula penal se for excessiva e se a obrigação principal tiver sido cumprida parcialmente ou totalmente, ainda que com atraso, para evitar enriquecimento sem causa, nos termos do artigo 413 do mencionado diploma normativo. 4.1. Jurisprudência: “5. Na melhor exegese do artigo 413 do Código Civil, mostra-se viável a redução do montante estipulado em cláusula penal em hipótese de cumprimento parcial da obrigação, sob pena de legitimar-se o locupletamento sem causa. Há, de forma evidente, a superação do princípio da imutabilidade absoluta da pena estabelecida livremente entre as partes. 6. Reduzida a multa contratual de 10% para 5%, considerando a extensão do dano verificado, a função social do contrato e a boa-fé objetiva. Inteligência do art. 413 do CC. (...) 10. Preliminar rejeitada. Apelações parcialmente providas. (TJDFT, APC 0018607-33.2016.8.07.0001, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJe: 22/03/2024).
5. É cabível a condenação de verba honorária em favor do patrono da litisconsorte ré excluída, pautada no princípio da causalidade, nos termos do artigo 338 parágrafo único do CPC. 5.1. Jurisprudência: “1. É cabível a condenação da verba honorária em favor do patrono da ré excluída, haja vista que os honorários fixados com base no parágrafo único do art. 338 do CPC e pautados no princípio da causalidade objetivam remunerar o trabalho do advogado que se esforçou para indicar o erro no polo passivo da demanda. (...).” (TJDFT, APC 0748738-11.2020.8.07.0000, Relator: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 17/5/2021.)
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação parcialmente provida para reduzir a multa contratual para 32.000,00, o que corresponde a 20% do valor do total do contrato firmado entre as partes, bem como fixar os honorários de sucumbência em 3% do valor da causa a serem pagos pelo autor em razão da exclusão da litisconsorte ré.
Tese de julgamento: “1. Presente a congruência entre fundamento jurídico apresentado em razões recursais e a decisão recorrida, não há se falar em violação ao Princípio da dialeticidade. 2. É possível a redução da cláusula penal se esta for excessiva ou se a obrigação principal tiver sido cumprida parcialmente ou totalmente, ainda que com atraso, para evitar enriquecimento sem causa, nos termos do artigo 413 do Código Civil. 3. É cabível a condenação de verba honorária em favor do patrono do litisconsorte excluído, pautada no princípio da causalidade, nos termos do artigo 338 parágrafo único do CPC.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts 1.010 e 373, incisos I e II; CC, arts. 413 e 884.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0711973-44.2021.8.07.0020, Relator(a): Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, DJe: 11/04/2024; TJDFT, APC 0702714-86.2020.8.07.0011, Relator(a): Gislene Pinheiro de Oliveira, 7a Turma Cível, DJe: 23/05/2022; STJ, REsp n. 1.447.247/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 4/6/2018; TJDFT, APC 0715954-73.2023.8.07.0000, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 18/8/2023; TJDFT, APC 0018607-33.2016.8.07.0001, Relator(a): Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJe: 22/03/2024; TJDFT, APC 2015.01.1.11925-76, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 2/10/2017; STJ, REsp n. 1.760.538/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 26/5/2022.